Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-25.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020613-25.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL PINHEIRO SILVA - CPF: 441.281.068-28 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVEIRA MARCAL - CPF: 028.119.961-25 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Com a devida vênia, mas acompanho em parte o Relator, para o fim de majorar o quantum indenizatório em R$5.000,00 para cada autor, nos termos apontados pelo segundo vogal, Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Entendo que o quantum indenizatório comporta majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS E PERNOITE FORÇADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR QUE DEVE SE AMOLDAR AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tratando-se de recurso interposto exclusivamente pela parte autora buscando a majoração do quantum indenizatório, a análise se restringe à adequação do valor fixado em primeira instância.

2.

A "readequação da malha aérea" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, considerando a extensão do dano. O atraso de aproximadamente 24 horas, com perda de conexão e necessidade de pernoite forçado em cidade diversa, representa dano de elevada monta.

4.

Constatada a insuficiência do valor arbitrado na origem para a devida reparação do dano, impõe-se a sua majoração para montante que atenda aos critérios da razoabilidade e aos parâmetros desta Turma Recursal.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DANIEL PINHEIRO SILVA
e
LETICIA DA SILVEIRA MARCAL
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor
, totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora, segundo a taxa legal, a partir da citação, e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data da presente sentença.
”

Em suas razões, os recorrentes pleiteiam a majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado na origem é insuficiente para reparar os danos sofridos, considerando o atraso de quase 24 horas, a perda de conexão e o pernoite forçado em outra cidade.

No mérito, a controvérsia limita-se exclusivamente ao valor fixado a título de danos morais, uma vez que o dever de indenizar é incontroverso.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores foram submetidos a uma longa e desgastante espera. O atraso no primeiro voo ocasionou a perda da conexão, sendo realocados apenas para o dia seguinte e obrigados a pernoitar em Brasília. Como resultado, chegaram ao destino final com aproximadamente
24 HORAS DE ATRASO.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo provoca
dano moral presumido (in re ipsa).
A corroborar, o entendimento desta Turma Recursal:

“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.” (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

O valor da indenização por danos morais, por sua vez deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a dupla função da medida — compensatória para o consumidor e pedagógica para a empresa.

No caso, a falha na prestação do serviço culminou na perda de conexão, pernoite em cidade diversa e um atraso de um dia inteiro para a chegada ao destino. Tais particularidades demonstram que o dano ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento, justificando uma reparação mais robusta.

Considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de semelhante gravidade, entendo que o valor fixado na origem se mostra insuficiente. Assim, a majoração do quantum indenizatório para
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor
é medida que se impõe, por ser mais justa e adequada ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, majorando o valor da condenação por danos morais
para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026